Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da Pena. Redução do patamar de exasperação na primeira fase. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput), c/c arts. 71 e 226, inc. II, todos do CP, em contexto de violência doméstica e familiar (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). O apelante foi condenado a pena de reclusão, em regime fechado, além de pagamento por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Merece reforma a dosimetria da pena para reduzir o patamar de exasperação na primeira fase a fim de se adequar ao parâmetro comumente utilizado por esta Turma, qual seja, fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Deve ser reduzido o patamar de exasperação na primeira fase para se adequar ao parâmetro comumente usado por esta Turma”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 71 e 226, inc. II; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022.